Tribunal: TJSP
Processo: 1003350-67.2018.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA - Apelação do obreiro – Alegação de problemas nos joelhos - Ausência de nexo laboral - Benefício acidentário incabível.

PROCESSUAL CIVIL - Arguição de nulidade da sentença – Inexistência – Alegação de cerceamento de defesa – Inocorrência – Realização de vistoria in loco e nova perícia – Desnecessária – Trabalho técnico realizado nestes autos bem fundamentado e não

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA - Apelação do obreiro – Alegação de problemas nos joelhos - Ausência de nexo laboral - Benefício acidentário incabível.

PROCESSUAL CIVIL - Arguição de nulidade da sentença – Inexistência – Alegação de cerceamento de defesa – Inocorrência – Realização de vistoria in loco e nova perícia – Desnecessária – Trabalho técnico realizado nestes autos bem fundamentado e não combatido cientificamente por assistente técnico.

Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido.